Tribunal: TJMT
Processo: 1002609-19.2024.8.11.0000
Relator(a): RAMON FAGUNDES BOTELHO
Órgão julgador: RAMON FAGUNDES BOTELHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1002609-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação]
Relator:
Des(a).
RAMON FAGUNDES BOTELHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RAMON FAGUNDES BOTELHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI]

Parte(s):

[RAMON DE SOUZA CAMPOS MARTINS - CPF: 075.201.999-67 (ADVOGADO), ARP RESGATE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - CNPJ: 07.076.643/0001-68 (AGRAVANTE), Pregoeiro Oficial do Estado de Mato Grosso Alexandre Leite dos Santos (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), PREGOEIRO OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO CERTAME. HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO EFETIVADAS. PERDA SUPERVENIENTE
DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de suspensão do Pregão Eletrônico nº 080/2023/SESP, tendo o certame seguido seu curso regular, com conclusão de todas as etapas, homologação, adjudicação e assinatura do co
ntrato com a empresa vencedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto recursal quando, após a interposição do agravo que visava
a
suspensão de procedimento licitatório, o certame foi concluído com a celebração do resp
ectivo contrato administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cerne da pretensão recursal era a obtenção de provimento jurisdicional capaz de suspender o certame licitatório, objetivo que se tornou inexequível com a conclusão de todas as etapas do procedimento.

4. A conclusão do pregão eletrônico, com homologação do resultado, adjudicação do objeto e assinatura do contrato com a empresa vencedora, inviabiliza o exame do mérito recursal pela impossibilidade fática de retroação do procedimento administrativo.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a conclusão do certame licitatório, com homologação e contratação, enseja a perda de objeto quand
o o recurso visa sua suspensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido
por
prejudicialidade
.

Tese de julgamento:

"Caracteriza-se a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento quando o procedimento licitatório, cuja suspensão era pleiteada, já foi concluído com a homologação do resultado e assinatura do respe
ctivo contrato administrativo."

Dis
positivos relevantes citados:
CPC, art. 932, III.

Ju
risprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça (orientação pacífica citada no v
oto).

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO – GABINETE 4 - TURMA 4 DA CÂMARA DE COOPERAÇÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1002609-19.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

ARP RESGATE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO E PREGOEIRO DO ESTADO DEMATO GROSSO.

RELATÓRIO

EXMO. SR. JUIZ RAMON FAGUNDES BOTELHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ARP Resgate Comércio de Equipamentos de Segurança Ltda.
, visando a reforma da decisão proferida no processo originário (n.º 1003326-05.2024.8.11.0041), que negou provimento ao pedido de suspensão do Pregão Eletrônico n.º 080/2023/SESP, que visa à aquisição de equipamentos de salvamento e resgate para o Corpo de Bombeiros Militar.

Descendo aos autos de mandado de segurança, tem-se que a impetrante/agravante alega que participou do certame, porém foi desclassificada sob o fundamento de que o equipamento ofertado não atendia às especificações técnicas. Entre os pontos questionados, destaca que a movimentação tridirecional do equipamento, indicada como motivo de sua desclassificação, não consta como exigência no edital.

Sustenta que a ausência de suspensão do pregão causará dano patrimonial irreversível, tanto à empresa quanto à Administração Pública, que poderá contratar produtos de custo mais elevado e qualidade inferior.

Afirma que foi submetida a exigências não previstas no edital, configurando tratamento desigual em relação a outros participantes e que há ilegalidade no ato administrativo, pois o produto ofertado atende às condições do edital e apresenta superioridade técnica.

O juízo de origem indeferiu o pedido liminar ao entender que não há evidência de
fumus boni iuris
, pois a impetrante não demonstrou de forma inequívoca a irregularidade do ato administrativo, bem como, que o pleito da agravante configura tentativa de revisão administrativa pelo Poder Judiciário, o que não é cabível na via estreita do mandado de segurança.

A agravante pleiteou, em sede de agravo de instrumento, a concessão de efeito suspensivo para suspender o certame até o julgamento do mérito, reiterando a necessidade de correção das irregularidades no processo licitatório.

Ao apreciar o pedido de antecipação de tutela recursal (efeito ativo), em decisão unipessoal concluiu-se por indeferir a antecipação, considerando a necessidade de dilação probatória.

Irresignada, a parte agravante interpôs Agravo Interno em face da decisão que indeferiu a antecipação da tutela, insistindo na necessidade de suspensão do certame, reiterando a ilegalidade dos atos administrativos e os prejuízos irreparáveis decorrentes da continuidade do pregão.

Pretende a parte agravante anular a decisão monocrática ora atacada, uma vez que se encontraria inquinada de vício formal e material, e, como consequência, o retorno dos autos à relatoria, de modo a possibilitar o deferimento do pleito suspensivo, ocasionando a suspensão do PE 080/2023/SESP.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento sustentando a legitimidade do procedimento administrativo e a ausência dos requisitos para a concessão da tutela em razão da impossibilidade do Poder Judiciário substituir o juízo valorativo da Administração Pública.

Com relação ao Agravo Interno, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões defendendo o acerto da decisão recorrida e a perda de objeto do Mandado de Segurança 1003326-05.2024.8.11.0041, vez que o Contrato Administrativo resultante do pregão eletrônico

080/2023/SESP foi assinado no início do mês de fevereiro com a empresa Resgatecnica Comércio de Equipamentos de Resgate Ltda.

É o relatório.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz em Cooperação

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025